Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REJULGAMENTO DE APELAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídico-tributária e da, conseguinte, repetição de indébito referente à incidência de ICMS sobre componentes tarifários de energia elétrica, como TUST e TUSD. Como razão recursal, alega existir divergência entre a r. sentença e o entendimento fixado no Tema 986 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em determinar se os encargos setoriais, como TUST e TUSD, integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, conforme a tese repetitiva firmada no Tema 986 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, firmou entendimento de que os encargos de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST/TUSD), cobrados na fatura de consumo e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996.
4. A jurisprudência anterior, que afastava a incidência do ICMS sobre esses encargos, foi superada, reconhecendo-se a indissociabilidade das etapas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
5. Modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ não beneficia a parte apelante, pois a ação foi proposta após o marco temporal de 27/03/2017, além de não haver decisão antecipatória favorável.
6. Inviável a suspensão processual requerida, pois ausente o reconhecimento de repercussão geral nos Temas 956 e 1.288, além de a ADI 7.195 ter apenas suspendido os efeitos do art. 3o, X, da LC 87/1996, sem determinação de sobrestamento de ações individuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
8. Tese de julgamento: "1. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, conforme Tema 986 do STJ. 2. O reconhecimento da modulação dos efeitos da decisão do STJ não alcança ações ajuizadas após 27/03/2017, mormente quando ausente a concessão de decisão antecipatória favorável."